Tribunal: TJDFT
Processo: 0737607-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737607-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 45858780) interpostos por DISTRITO FEDERAL em face do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF em face da decisão interlocutória (ID 45302357) proferida por esta relatoria que homologou o pedido de desistência do recurso. Em suma, o embargante alega que a decisão foi omissa, pois deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais. Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 46536009). É o relatório. A alegação de que a decisão é omissa não prospera. Em primeiro lugar, somente é possível a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais quando estes forem fixados na instância de origem. No caso concreto, o objeto da decisão agravada é a determinação de suspensão do processo. Não se trata, portanto, de decisão terminativa. Além disso, ainda que assim não fosse, é preciso salientar que o recurso sequer chegou a ser apreciado por esta Relatoria. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intime-se. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2023 17:25:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador